Tribunal: TJDFT
Processo: 0719771-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DIVÓRCIO. DOAÇÃO DA MEAÇÃO DE UM EX-CÔNJUGE PARA OUTRO. CAPACIDADE CIVIL COMPROMETIDA. FORMALIDADES PRETERIDAS. SIMULAÇÃO. INVALIDADE DO NEGÓCIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Doação. Capacidade civil. Problemas psiquiátricos. Havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que o autor, por ocasião da doação de sua meação à ex-esposa, tinha comprometimento em sua capacidade cognitiva, a invalidade do negócio havido entre eles é impositiva.
2 – Doação. Simulação negocial. É nulo o negócio jurídico simulado (art. 167, CC), assim como a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador (art. 548, CC).
3 – Compra e venda. Pagamento. Doação simulada. É nulo o negócio quando demonstrado que a ré, com o intuito de se furtar ao cumprimento de obrigação tributária, e a despeito de previsão constante da escritura de divórcio, no sentido de que o imóvel das partes seria partilhado, optou por lançar informação sabidamente falsa no instrumento de promessa de compra e venda, dando a entender que o autor receberia sua meação, quando na verdade era ela quem ficava com a integralidade do produto da venda do bem.
4 – A apresentação de documentos preexistentes apenas em sede recursal, sem indicação do motivo de força maior que impediu a juntada tempestiva, nos termos do parágrafo único do art. 435, do CPC, sujeita a parte aos efeitos decorrentes da preclusão operada.
5 – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.